Tribunal: CARF
Processo: 10880.930433/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930433/2015-71
ACÓRDÃO
3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/04/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo a controvérsia relativa ao direito creditório restrita à verificação
documental, mostra-se desnecessária a realização de diligência ou perícia
para o deslinde da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do PER no 23008.36899.170415.1.2.04-3507 e da homologação parcial
da Dcomp no 21251.24368.240615.1.3.04-1462. O Pedido de Restituição e a Declaração de
Compensação foram analisados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho
Decisório, juntado aos autos às fls. 87/97.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.291, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do PER no 23008.36899.170415.1.2.04-3507 e da
homologação parcial da Dcomp no 21251.24368.240615.1.3.04-1462.
O Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação foram analisados pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório,
juntado aos autos às fls.
87/97.
De acordo com o Despacho Decisório, nos referidos PER/Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$ 170.501,43 - que
corresponde ao pagamento indevido ou a maior da contribuição para o PIS/Pasep,
código 8109, referente ao período de apuração de abril de 2011, visando a
extinção de débitos próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.
Relata a Derat que a apuração da contribuição para o PIS/Pasep, de abril de 2011
a dezembro de 2012, em regime não cumulativo, foi objeto de procedimentos
fiscais por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência
(TDPF-D) no 08.1.80.00-2016-00144-6, cujos resultados encontram-se consignados
nos seguintes processos:
Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição no regime não cumulativo e o presente exame
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
3
refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo. Todavia, estando a
requerente submetida à apuração mista, as receitas sujeitas ao regime cumulativo
estão envolvidas também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros na modalidade não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep.
Informa que a requerente, em relação à apuração da contribuição para o
PIS/Pasep cumulativa (8109) de abril de 2011 efetuou o pagamento de R$
3.353.554,25 – para quitar a contribuição do período.
Relata que a obtenção do valor da contribuição a pagar referente ao regime não
cumulativo demanda a determinação das bases de cálculo tanto cumulativa como
não cumulativa, para fins de cálculo do percentual existente entre a receita sujeita
à incidência não cumulativa e a receita bruta total, conforme estabelecido no art.
3o, II, da Lei no 10.833, de 2003. Desse modo, a apuração das receitas no período
em tela (cumulativas e não cumulativas)
foi objeto de manifestação no processo administrativo no 10880.938833/2013-63.
Naquela análise, a fiscalização devolveu ao conjunto de receitas sujeitas ao
regime cumulativo as receitas auferidas com a prestação de serviços de
transporte aéreo coletivo de passageiros em modalidade internacional. Contudo,
tal alteração não traz reflexos na apuração cumulativa, uma vez que as receitas
advindas do transporte internacional de cargas ou passageiros são, por força do
art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, isentas da contribuição. Na mesma análise, a
fiscalização admitiu as informações constantes do Dacon retificador ativo no
tocante ao total das receitas sujeitas ao regime cumulativo e não alcançadas por
isenção, alíquota zero, suspensão ou não-incidência. Também constatou a
fiscalização divergências nos valores informados no Dacon e no Sistema DW-DIRF
referentes às retenções na fonte por órgãos públicos (código de receita 6175).
Dessa forma, tomando a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep no
regime cumulativo em abril de 2011, apresentado no Dacon retificador (ratificado
pela fiscalização), os valores retidos na fonte constantes na base de dados da RFB
e o pagamento efetuado sob o código 8109 a auditoria fiscal deferiu parcialmente
o pedido de restituição (R$ 27.597,31) e homologou parcialmente as
compensações declaradas na Dcomp vinculada ao pedido de restituição.
Cientificada da decisão em 25/06/2019, bem como da cobrança dos débitos
declarados
no
PER/Dcomp,
a
contribuinte
interpôs,
tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que embora tenha havido alterações
em seu entendimento acerca da classificação de algumas receitas e a
possibilidade de apropriação de outros créditos das contribuições não
cumulativas, nos anos de 2011 e 2015, tais alterações não tiveram qualquer
influência na apuração no regime cumulativo, conforme reconhecido pela própria
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
4
fiscalização. Explica que a homologação parcial das compensações seria
decorrente da divergência entre o total de retenções declaradas a o que consta
nos sistemas da RFB.
Já no tópico II - Do Direito, subtópico II.1 - Da Existência de Valores Retidos na
Fonte e Passíveis de Desconto, esclarece que por meio da análise de seus livros
fiscais é possível constatar que as informações apresentadas nos Dacon condizem
com a realidade dos fatos, de tal forma que restam incontestáveis os valores de
imposto retido descontados na apuração e informados no Dacon.
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório e a conseqüente
procedência da compensação, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
processo administrativo. Requer ainda a realização de diligência fiscal para a
comprovação do alegado, em razão do grande número de documentos a serem
levantados a acostados aos autos. Protesta por provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2011 a
30/04/2011 RETENÇÃO NA FONTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova a retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep, por meio do comprovante anual de retenção ou demais documentos
previstos na Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, não é possível aferir se de
fato houve a retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por
ocasião da interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
5
II.1 – DA EXISTÊNCIA DE VALORES RETIDOS NA FONTE E PASSÍVEIS DE DESCONTO
Em abril de 2011, a Recorrente declarou em seu Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da Contribuição para
o PIS/PASEP apurada à alíquota de 0,65%” o valor de R$ 3.482.687,59, sendo que
desse primeiro valor, descontou R$ 124.421,52 e R$ 175.213,25 (total de R$
299.634,77) a título de retenção do imposto na fonte realizada por Órgãos,
Autarquias, Fundações Federais, Demais Entidades da Administração Pública
Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma contribuição a
pagar no valor de R$ R$ 3.183.052,82.
Ocorre que cada um dos registros constantes do “Resumo Contábil Sintético
Agências de Turismo” e do Razão foi realizado com base nos DARFs fornecidos
pelas entidades públicas que adquiriram passagens aéreas pelas agências de
turismo.
No caso das agências de turismo, ao receber a cópia do DARF da entidade pública
que adquiriu a passagem registra o valor retido no sistema eletrônico da
Recorrente criado exatamente para este fim e envia a guia original para
conferência da Recorrente.
Por sua vez, uma vez recebida a via original da guia, a Recorrente confere o valor
registrado no sistema e só então confirma o respectivo registro contábil. Todos os
DARFs são arquivados em pasta com todos os demais documentos relativos ao
respectivo processo de compra de passagens, a qual é então enviada ao arquivo
externo da empresa.
A título de exemplo, a Recorrente junta aos presente autos diversos dos DARFs
utilizados como base para realizar os registros em seus relatórios contábeis (Doc.
01).
Contudo, considerando que cada registro tem por base um DARF específico, para
realização da prova exaustiva do seu direito a Recorrente teria que apresentar
centenas de documentos cuja conferência ficaria inviável ao nobre julgador.
Diante disso, a Recorrente pede, com base no art. 16, V, do Decreto no 70.235/72
seja realizada diligência que certifique que cada um dos registros constantes do
“Resumo Contábil Sintético Agências de Turismo” corresponde exatamente ao
valor constate do DARF fornecido pelo órgão público.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
6
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Aduz a recorrente que em abril de 2011, declarou em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da Contribuição para o
PIS/PASEP apurada à alíquota de 0,65%” o valor de R$ 3.482.687,59, sendo que desse primeiro
valor, descontou R$ 124.421,52 e R$ 175.213,25 (total de R$ 299.634,77) a título de retenção do
imposto na fonte realizada por Órgãos, Autarquias, Fundações Federais, Demais Entidades da
Administração Pública Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma contribuição
a pagar no valor de R$ R$ 3.183.052,82.
Nesse sentido, a recorrente reitera que este débito apurado no valor de R$
3.183.052,82 foi quitado mediante o recolhimento de DARF no valor de R$ 3.353.554,25,
conforme declarado em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais – DCTF.
Sendo assim, restaria à Recorrente, incialmente, um recolhimento superior ao
devido passível de restituição no valor de R$ 170.501,43.
Contudo, a integralidade de tais valores não foi reconhecida pela Receita Federal
do Brasil pois, ainda que em concordância com o Total da Contribuição para o
PIS/PASEP apurada à alíquota de 0,65%” declarado, o despacho decisório
discordou dos valores descontados a título de retenção na fonte.
De acordo com o sistema da RFB (DW-DIRF), as retenções no período em exame,
sob o código 6175 (Transporte de passageiros – órgão público), totalizam R$
1.699.703,37, sendo que 9,22% desse valor diz respeito à contribuição ao
PIS/PASEP, ou seja, o valor passível de desconto a título de retenção da fonte seria
de R$ 156.712,65.
Em decorrência de um menor valor passível de dedução, a Receita Federal do
Brasil entende que o valor de imposto a ser pago no período é de R$
3.325.974,94.
Sendo assim, como a quitação do débito ocorreu via DARF no valor de R$
3.353.554.25, de acordo com a Receita Federal do Brasil, a Recorrente teria um
pagamento indevido somente no valor de R$ 27.579,31.
Entretanto, como demonstrado em sua manifestação de inconformidade, pela
análise dos livros fiscais da Recorrente é possível constatar que os valores
apresentados em seu DACON condizem com a realidade dos fatos, de tal forma
que restam incontestáveis os valores de imposto retido descontados na apuração.
Vejamos no relatório contábil as retenções sofridas pela Recorrente em relação às
agências de turismo, que representam quase a integralidade das retenções do
período.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
7
A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque a
contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora ou qualquer outro documento fornecido pela pessoa
jurídica que efetuou a retenção. Não obstante o Livro Razão trazido aos autos, o mais importante
não foi provado pela contribuinte, ou seja, não houve a prova de que a retenção foi efetuada,
tendo em vista que os documentos hábeis para comprovar tal fato não foram apresentados.
Assim, na medida em que a contribuinte não comprova a retenção nos termos da
legislação acima transcrita, não há como acatar o seu pleito e, em decorrência,
deve ser mantida a decisão contida no Despacho Decisório.
No período a que se refere o crédito pleiteado (abril de 2011), a retenção de
tributos e contribuições aqui tratada estava disciplinada pela Instrução Normativa
SRF no 480, de 15/12/2004, alterada pela IN SRF no 539, de 2005.
Desse modo, conforme previsão expressa da citada Instrução Normativa, o órgão
que efetuar a retenção deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento, comprovante anual de retenção, que deverá informar os códigos de
retenção, os valores pagos e os valores retidos em relação a cada mês em que
houver sido efetuado o pagamento. Prescreve, ainda, que ocorrendo a retenção
das contribuições pelos pagamentos efetuados às agências de viagens e turismo
pela aquisição de passagens aéreas, o órgão público fica obrigado a fornecer à
agência cópia do DARF ou quaisquer outros documentos que comprovem que as
retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço.
Assim, conforme bem exposto pela DRJ, verifica-se que a contribuinte não
comprovou a retenção nos termos da legislação supracitada. Dessa forma, não há como acolher o
seu pleito, devendo, por consequência, ser mantida a decisão proferida no Despacho Decisório.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930433/2015-71
8
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Quanto ao pedido de diligência e perquirição de provas ressalta-se, que apesar da
prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo administrativo, as alegações
deveriam estar acompanhadas dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova
dos créditos alegados e necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos
apresentados, o que não se verifica no caso em tela. Aliás, o princípio da Verdade Material não
supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza
a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 546
DF CARF MF
Original